Tribunal: STF
Processo: RE 421616
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. ART 5º, XXIV E
   XXXVI. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA.
   INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O art. 78
   do ADCT, possui a mesma mens legis do art. 33 do mesmo Ato. Dessa
   forma, em tendo sido calculado o valor devido na data da
   promulgação da EC 30/2000, acrescidos dos juros legais e da
   correção monetária, aqueles não mais incidirão por ocasião do
   pagamento das parcelas sucessivas.
II - Eventual ofensa ao
   princípio da justa indenização, previsto no art. 5º, XXIV, da
   Constituição Federal, se ocorrente, seria indireta, além de
   demandar o reexame de prova, o que atrai a incidência da Súmula
   279 do STF.
III - A discussão acerca dos limites objetivos da
   coisa julgada, matéria de legislação ordinária, não dá ensejo à
   abertura da via extraordinária.
IV - Agravo regimental
   improvido.